Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda elevada (superior a cinco salários-mínimos) e ausência de comprovação idônea de debilidade financeira. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória c/c indenizatória que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento do pedido, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. Requerida, em sede recursal, a reforma do decisum e, inicialmente, a atribuição de tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A controvérsia consiste em averiguar se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça à luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC, diante dos elementos fáticos documentais colacionados
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os documentos dos autos revelarem capacidade econômica para suportar as despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio ou familiar (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o). Precedentes do STJ admitem a exigência de comprovação pelo magistrado e vedam a concessão do benefício com base em mera alegação.
4.No caso, os elementos do processo evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos em patamar superior a cinco salários mínimos e não trouxe documentação robusta capaz de demonstrar efetiva debilidade financeira. Despesas ordinárias (moradia, alimentação, saúde, educação) e compromissos voluntariamente assumidos (empréstimos consignados) não caracterizam, por si, hipossuficiência jurídica.
5.Como critério referencial de análise, é legítima a consideração do parâmetro objetivo adotado pela DPDF (Resolução no 271/2023) — renda familiar bruta de até cinco salários mínimos —, já utilizado em precedentes desta Corte como baliza para aferição da necessidade, sem prejuízo da análise do caso concreto. À míngua de prova idônea da alegada hipossuficiência, mantém-se o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, sendo relativa a presunção decorrente da declaração unilateral do requerente. 2. Despesas ordinárias e obrigações voluntariamente assumidas (v.g., empréstimos consignados) não evidenciam, por si, o estado de pobreza jurídica apto a justificar a benesse.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 11, 98 e 99, § 2o; Súmula 187/STJ; Resolução DPDF no 271/2023 (parâmetro referencial).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.655.357/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.188.859/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/08/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.113.984/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/04/2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/11/2024; TJDFT, Acórdãos 2004521 (072925638.2024.8.07.0000), 2078695 (073484744.2025.8.07.0000), 2052141 (072540117.2025.8.07.0000) e 1958062 (074148797.2024.8.07.0000).